Tribunal: TJES
Processo: 5011099-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011099-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RHUAN FIRME MORAES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011099-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RHUAN FIRME MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que determinou a progressão de regime do reeducando Rhuan Firme Moraes, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões pugna o
Parquet
pela determinação de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando RHUAN FIRME MORAES foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento o reeducando cumpriu 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de pena, restando pendente de cumprimento 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de pena.

A magistrada de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Rhuan a progressão de regime para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determine a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, a
plica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, dou provimento ao recurso ministerial para submeter Rhuan Firme Moraes ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão de regime.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)